Tribunal: TJBA
Processo: 8021866-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021866-39.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: DECIVALDO DA CRUZ BOMFIM

Advogado(s)
:
RUY NEPOMUCENO CORREIA

AGRAVADO: MARCIA DOS SANTOS NASCIMENTO

Advogado(s)
:
MARIANA LIMA RAMOS, WAGNER BRITO DA SILVA, JOAO HENRIQUE NUNES SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM TUTELA DE URGÊNCIA. REDUÇÃO DO VALOR EM RAZÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Família da Comarca de Itabuna/BA, nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável, cumulada com guarda, alimentos e partilha de bens. A decisão agravada fixou alimentos provisórios no valor de 36% do salário líquido do agravante, além de 50% das despesas extraordinárias. O agravante pleiteia a minoração do valor, alegando incapacidade financeira e apresentando documentação comprobatória de seu estado de saúde e encargos pessoais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade da citação realizada durante período de internação hospitalar do agravante; (ii) avaliar se o valor dos alimentos provisórios fixado em decisão liminar deve ser reduzido à luz da capacidade financeira do alimentante e das necessidades dos alimentandos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação realizada em 23/10/2024 é nula, por ter ocorrido enquanto o agravante encontrava-se internado em estado de saúde grave, circunstância vedada pelo art. 244, IV, do CPC, não sendo demonstrada hipótese de perecimento do direito.

4. A nulidade da citação inicial compromete a contagem do prazo recursal, razão pela qual o agravo foi considerado tempestivo, uma vez que o agravante somente se habilitou nos autos de origem em 07/04/2025.

5. A fixação de alimentos provisórios deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, nos termos dos arts. 1.694 e 1.695 do Código Civil.

6. A documentação apresentada pelo agravante revela quadro de saúde delicado (inclusive ocorrência de AVC), pagamento de aluguel e gastos extraordinários com os filhos, o que demonstra limitação de sua capacidade financeira.

7. Embora presumidas as necessidades dos alimentandos, menores impúberes, é necessário compatibilizar tais necessidades com os recursos disponíveis do genitor, sob pena de inviabilizar seu sustento próprio e comprometer a regularidade do cumprimento da obrigação.

8. Diante da verossimilhança parcial das alegações do agravante e da presença dos requisitos do art. 300 do CPC, é cabível a redução do valor dos alimentos provisórios para 30% do salário líquido do alimentante, mantida a obrigação de arcar com 50% das despesas extraordinárias comprovadas.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso parcialmente provido
para minorar o valor dos alimentos provisórios para o percentual de
30
% (
trinta
por cento) do salário do requerente, computados os descontos obrigatórios atinentes ao imposto de renda e contribuição previdenciária, mais 50% das despesas extraordinárias, que deverão ser efetivamente comprovadas.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
agravo de instrumento

nº
8021866-39.2025.8.05.0000
, em que
é agravante
,
DECIVALDO DA CRUZ BOMFIM
,
e
agravados
,

G. N. B.
e
L. N. B.
, representados por sua genitora,
MÁRCIA DOS SANTOS NASCIMENTO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
CONCEDER PARCIAL PROVIMENTO
ao
recurso
, nos termos do voto do Relator.